Tribunal: TJBA
Processo: 8047524-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047524-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, CARLOS ALEXANDRE PONTES DA SILVA, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: IVONETE SAO PEDRO MOTA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O beneficiário de sentença coletiva não precisa ser associado ao IDEC para executar decisões relacionadas aos expurgos inflacionários, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

2. A execução pode ser processada no domicílio do poupador, conforme previsão do CDC.

3. A perícia contábil é essencial para apurar eventuais excessos na execução.

Agravo desprovido. Decisão mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8047524-02.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravada,
IVONETE SÃO PEDRO MOTA SILVA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11